Tribunal: TJPA
Processo: 0814588-75.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0814588-75.2024.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOSIANE TAVARES PRESTES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0814588-75.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Criminal de Santarém

RECORRENTE: Ministério Público do Estado do Pará

RECORRIDO:
JOSIANE TAVARES PRESTES
(Adv. Anibal Carneiro Santos - OAB/PA nº 34.092)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ART. 318, INC. V, DO CPP. APLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO Nº 143.641/SP DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA, GRAVE AMEAÇA OU EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Caso em exame

1 – Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu à ré JOSIANE TAVARES PRESTES a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, condicionada ao comparecimento mensal em juízo, sob o fundamento de ser genitora de criança menor de 12 anos de idade, ausentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a manutenção da segregação cautelar em estabelecimento prisional.

II – Questão em discussão

2 – A questão em discussão consiste em:

(i)

saber se, à luz do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal e da ordem coletiva emanada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 143.641/SP, é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar em favor de mãe de criança menor de 12 anos, acusada de tráfico de drogas;

(ii)

saber se o caso concreto apresenta elementos excepcionais que autorizem o afastamento da mencionada ordem coletiva e justifiquem a prisão preventiva, nos moldes do entendimento jurisprudencial consolidado.

III – Razões de decidir

3 – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC Coletivo nº 143.641/SP, firmou entendimento vinculante quanto à concessão de prisão domiciliar a mulheres presas preventivamente, gestantes ou mães de crianças ou pessoas com deficiência sob sua guarda, desde que ausentes crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou situações excepcionalíssimas.

4 – No caso concreto, a ré se enquadra na hipótese prevista, sendo mãe de criança menor de 12 anos, não havendo prova de que o crime imputado envolva violência, grave ameaça, tampouco elementos que indiquem excepcionalidade que justifique a segregação cautelar.

5 – Ainda que o delito imputado — tráfico de entorpecentes — seja de elevada reprovabilidade, a pequena quantidade de substâncias apreendidas e a ausência de dados que apontem perigo concreto à ordem pública não autorizam, por si, a decretação da prisão preventiva, devendo prevalecer a diretriz protetiva imposta pelo STF.

IV – Dispositivo

6 – Recurso conhecido e não provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

D
esa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão do MM. Juízo da
1ª Vara Criminal de Santarém
concedeu à ré
JOSIANE TAVARES PRESTES
a substituição de sua custódia preventiva por prisão domiciliar, com imposição da obrigação de comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades.

Em razões recursais, o Ministério Público pugnou pela reforma da decisão atacada para decretação da prisão preventiva da ré
JOSIANE TAVARES PRESTES.

Em contrarrazões, a recorrida pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com manutenção da decisão recorrida.

O juízo a quo manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça
Criminal opinou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja decretada a prisão preventiva da recorrida.

É o relatório.

Sem revisão.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito pelo qual o Ministério Público pugna pela reforma da decisão que concedeu à ré
JOSIANE TAVARES PRESTES
a substituição de sua custódia preventiva por prisão domiciliar, com imposição da obrigação de comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades.

Insurge-se o Ministério Público argumentando que, in casu, há necessidade de decretação da medida extrema para garantia da ordem pública, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Manuseando-se os autos, verifica-se que, consoante consignado na decisão recorrida, não há elementos suficientes que corroborem a necessidade de decretação da custódia da ré neste momento processual, em que pese a gravidade do delito de tráfico de entorpecentes imputado, não restando comprovado na hipótese o perigo representado por seu estado de liberdade, mormente ante a pequena quantidade de drogas apreendidas,

tratando-se de 33 (trinta e três) trouxinhas, pesando 11,041 gramas, de cocaína; 01 (uma) pedra, também de cocaína, pesando 26,091 gramas e 5,513 gramas de maconha, quantidades estas que, ausentes outras circunstâncias que demonstrem gravidade concreta da conduta, além da reprovabilidade inerente à figura penal imputada, não recomendam a necessidade da medida extrema.

Ademais, necessário ressaltar que, e
m decisão proferida em 20/02/2018, nos autos do
Habeas Corpus Coletivo nº 143641
, o Supremo Tribunal Federal
concedeu a ordem impetrada para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015),
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Conforme consta na decisão recorrida, a paciente se enquadra na situação prevista na ordem emanada pelo Pretório Excelso, possuindo um filho de
com menos de 12 (doze) anos de idade, o menor E.M.T.D.A,

conforme certidão de registro civil juntada aos autos, estando a primazia do interesse dos menor entre os fundamentos invocados pelo juízo a quo para a substituição da custódia, nos termos da antedita decisão prolatada pelo Pretório Excelso no
Habeas Corpus Coletivo nº 143641
.

E ainda, tem-se que
não foi imputada à paciente a prática de crime que envolva violência ou grave ameaça, tampouco que tenha sido praticado contra seus descendentes, bem como não se vislumbra a ocorrência de qualquer situação excepcional que possa justificar a inaplicabilidade à paciente da ordem concedida pelo Supremo Tribunal Federal
, nesse sentido, colaciono o seguinte precedente,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL PENAL. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. ACUSADA REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
– A decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de liminar à paciente, mãe de quatro crianças menores de 12 anos de idade, destoa das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP
. II – Apesar de o Juízo de primeiro grau ter aludido à reincidência da paciente, tal circunstância, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. A lei é expressa sempre que a reincidência é circunstância apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal. Nem mesmo a inovação legislativa trazida pela Lei 13.769/2018, que adicionou os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, faz essa restrição.
III – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela
. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168374 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019)

Portanto, em razão da paciente possuir filho menor de 12 (doze) anos, e não tendo o delito imputado sido cometido mediante violência ou grave ameaça, ou em desfavor da própria prole, deve-se reconhecer que
a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar,
consoante entendimento já consolidado inclusive pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do habeas corpus coletivo nº 143.641 / SP,
não havendo, portanto, motivação para reforma da decisão recorrida.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26/06/2025